Tribunal: TJDFT
Processo: 0704144-12.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. PERDA DE CONEXÃO. ATRASO SUPERIOR A ONZE HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. FORTUITO INTERNO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a requerida a pagar a cada autora a quantia de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. Na origem a parte autora ajuizou ação em que pretendeu a condenação da requerida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 15.000,00 para cada autora. Informou que adquiriu passagens aéreas para o trecho Brasília/DF a João Pessoa/PB, com conexão no aeroporto internacional de Salvador/BA, no dia 13/12/2024, com chegada ao destino prevista para 16h15. Noticiou que o primeiro voo sofreu atraso devido a problemas operacionais o que ocasionou a perda de conexão em Salvador. Relatou que ao chegar a Salvador, foram informadas que seriam realocadas em um voo no dia seguinte, com chegada prevista para as 14h. Explicou que o motivo da viagem era que uma das autoras faria prova de concurso público, marcado para o dia 14/12/2024, às 14h, o mesmo horário previsto para chegada do voo oferecido. Aduziu que apesar de localizarem voo em outra companhia, com chegada ao destino no mesmo dia previsto inicialmente, a empresa ignorou essa possibilidade e, após muita insistência, foram realocadas num voo com destino a Campina Grande/PB, com chegada prevista para 1h15 do dia 14/12/2024. Apontou que o trajeto restante até João Pessoa/PB foi feito por taxi, às expensas da empresa aérea, chegando ao destino somente por volta das 3h39, depois de 11 horas de atraso. Enfatizou que a longa jornada até o destino comprometeu gravemente seu planejamento, posto que não teve tempo suficiente para descanso antes da realização da prova, enfrentando grande esgotamento físico e mental.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 72241150). Foram ofertadas contrarrazões (ID 72241157).
4. Em suas razões recursais, a Companhia Aérea sustentou que o atraso do voo se deu em razão da necessidade de prestar primeiros socorros a um passageiro enfermo, o qual teve que ser desembarcado e, após todo esse procedimento foi inevitável a troca da tripulação. Aduziu que diante do atraso, prestou os devidos esclarecimentos, ofereceu alternativas viáveis e assistência material, conforme regulamentação vigente. Sustentou inexistir qualquer ato ilícito que justifique sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento ao recurso, jugando-se improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, seja o valor da indenização severamente reduzido.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade objetiva, quanto à incidência de danos morais e acerca do valor fixado.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. No caso em exame, é incontroverso que houve o atraso do voo, alegando a empresa aérea que o cancelamento se deu em decorrência da necessidade de atendimento médico a um passageiro, que gerou a necessidade de troca da tripulação. Em consequência, resultou em um atraso superior a 11h para chegada das requerentes ao seu destino.
8. A readequação dos voos, ainda que decorrente de circunstâncias com passageiros, é considerada como situação de fortuito interno, relacionada à organização dos serviços e aos riscos próprios da atividade de transporte aéreo, inapta a afastar, por si só, a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor.
9. Do descumprimento do contrato (falha na prestação do serviço), advieram situações que ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto às autoras, consubstanciadas na longa espera no aeroporto, no embarque de madrugada, com destino a cidade diversa do contratado e com parte do percurso por via terrestre. Ressalte-se que o motivo da viagem de uma das autoras era a participação em prova de concurso público, tendo que passar praticamente toda a noite acordada, posto que chegou ao destino cerca de 4h da manhã, e logo após, às 14h, submeteu-se ao exame. Tais fatos ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar o dever de indenizar pelos danos extrapatrimoniais sofridos. Ressalte-se que ao optar pela venda de passagens com escala em tempo muito curto – cerca de 35 minutos entre os voos (ID 72241121), a empresa aérea assume o risco de perda de conexão, uma vez que um mínimo atraso no voo de origem seria capaz de comprometer a conexão.
10. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Conforme entendimento emanado pelo STJ, "a jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida". AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020.
11. No caso concreto, o referido atraso do voo, representam falha na prestação de serviço da qual decorreu inegável desgaste físico e emocional às requerentes. Tais circunstâncias ultrapassam o simples dissabor, evidenciando a ocorrência do abalo moral a ser indenizado.
12. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, bem como não acarreta o enriquecimento sem causa das autoras.
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
14. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.